Tribunal: TJDFT
Processo: 0730580-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730580-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará em face do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. O incidente tem origem no processo de no 0721991-79.2024.8.07.0001 em que Luciana Nabuco, Luíza Nabuco e Victor Maia postulam arrolamento de bens deixados por falecimento de Haroldo Marrara, o qual foi ajuizado na circunscrição judiciária de Brasília. O Juízo suscitado declinou da competência, ao argumento de que o autor a herança era domiciliado no Guará, bem como em razão de haver herdeiro menor impúbere também domiciliado naquela circunscrição judiciária. Assim, entende ser absoluta a competência daquele Juízo. Por sua vez, o Juízo suscitante assevera que a demanda não trata sobre questões afetas ao Estatuto da Criança e do Adolescente e a menor não se encontra em situação de risco. Acrescenta que a ação foi proposta, corretamente, no último domicílio do falecido (Brasília), sem que houvesse indicação de efetivo prejuízo à menor em decorrência do foro eleito. Aduz, ainda, que há comprovante de residência do falecido com endereço em Brasília. Entende, assim, ser possível a prorrogação da competência. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, do CPC, conheço do conflito de competência. Discute-se a competência para processar ação de inventário com herdeiro menor de idade no polo ativo, cujo processo foi originariamente distribuído para o Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Por isso, embora o dispositivo em exame se refira aos recursos, não há impedimento a que seja utilizado para apreciação de incidentes, como o caso do conflito de competência, pois em relação a estes apresentam-se as mesmas razões de direito a orientar a interpretação extensiva. Neste sentido, precedente da 2a. Câmara: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO EM IRDR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 932, inc. IV, alínea 'c', do Código de Processo Civil). 2. No presente caso, conquanto não se trata de recurso, mas de incidente destinado a fixar o órgão jurisdicional competente, tendo em vista a obrigatoriedade de observância da conclusão adotada no IRDR em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (artigo 985, I, do Código de Processo Civil), não há necessidade de remessa dos autos ao colegiado da e. 2a Câmara Cível para julgamento do Conflito. 3. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento novo ou persuasivo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1077071, 07009824520168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no PJe: 17/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, a competência definida no art. 932, inciso V, “a”, do CPC se estende ao julgamento do conflito de competência. A propósito, a questão em exame, como se demonstra a seguir, é definida em Súmula, porém o processo se alonga há mais de dois meses sem recebimento da petição inicial, e pode demorar mais se não houver a adoção do mecanismo do julgamento monocrático. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em destaque. Especificamente sobre a ação de inventário, o art. 48 do CPC dispõe: “Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.” Da análise dos documentos acostados ao processo originário, se infere que o último domicílio do de cujus, de fato, era em Brasília. De outro lado, ainda que não o fosse, trata-se de competência territorial, a qual não pode ser declinada de ofício, em consonância à, já mencionada, Súmula 33 do STJ. A invocação do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente não é fundamento hábil a modificar a competência do foro escolhido pelos autores, mormente porque ausente a demonstração de prejuízo à incapaz que se encontra no polo ativo da demanda. Com efeito, por se tratar de competência de natureza relativa, é incabível a declinação de ofício, conforme preconiza a jurisprudência deste Tribunal, na esteira do entendimento sumulado no STJ: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AÇÃO QUE ENVOLVE A DISCUSSÃO DE DIREITO DE INCAPAZ. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DO MENOR. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AVERIGUAÇÃO DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DO MENOR. INEXISTÊNCIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO FALECIDO.NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 1.785 do Código Civil, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. 2. O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 2.1. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não argua a incompetência do juízo, como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil. 3. Consoante a regra inserta no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência para processar e julgar demanda que envolve interesse de incapaz é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. 3.1. Não obstante seja assegurada ao Ministério Público a prerrogativa de arguir a incompetência relativa do juízo, quando atua na condição de fiscal da ordem jurídica (artigo 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil), tal fato não odispensa de demonstrar a ausência de prejuízo ao incapaz, que figura no polo ativo da demanda, caso a ação seja processada e julgada em foro diverso do domicílio de seus pais ou responsáveis. 4. No caso concreto, presente a manifestação da representante legal do menor e não estando evidenciada a proteção da defesa dos interesses do menor que figura no polo ativo da ação de inventário, a regra inserta no artigo 147, inciso I, da Lei n. 8.069/1990 deve prevalecer à contida no artigo 43 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 5. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1731265, 07150297720238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” ........................................................................ “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA E BRASÍLIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência do caso concreto é territorial, portanto, relativa, não podendo, por conseguinte, ser declinada de ofício, mas sim provocada pela parte interessada. 2. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da demanda constitui faculdade atribuída ao autor antes da propositura, ou impugnação do réu, em sede de preliminar de contestação, não poderia o juízo suscitado declinar a competência de ofício. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão n.1060215, 07127693720178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” do CPC, declaro competente o suscitado, o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito, dando-lhes ciência da decisão. Após, não havendo mais requerimentos, arquive-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J